Tribunal: TJPA
Processo: 0808277-05.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808277-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PETROLEO SABBA SA, PETROLEO SABBA SA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA RECORRENTE. RECEBIMENTO DA DEFESA COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL INTENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia vinte e nove de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 16178030, págs. 1/5, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento intentado pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECEBIMENTO DA DEFESA COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL INTENTADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 16700095, págs. 1/9), o recorrente sustentou fundamentos no sentido de que a decisão guerreada deveria ser reformada.

Expõe que não se acham presentes, no caso dos autos, os requisitos da tutela suspensiva da execução fiscal, conforme delineados pelo art. 919, § 1º, do CPC.

Aduz que a matéria alegada demanda a produção de provas, o que afastaria a probabilidade do direito, assim como que o precedente firmado pelo STJ não é suficiente para obter a suspensão da execução, bem como não existe o requisito do
periculum in mora
e, ainda, que a execução fiscal se encontra garantida por meio de apólice de seguro garantia, de modo que a ora agravada não sofrerá qualquer impacto ao seu patrimônio ante a liquidação do seguro.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 17100715, págs. 1/17), sustentando, em síntese, a manutenção da decisão agravada.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

Julgamento do feito pautado na 13ª sessão ordinária da Primeira Turma de Direito Público, realizada em 22.04.2024, na qual a Desa. Ezilda Pastana Mutran
pediu vista dos autos para melhor analisá-los.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente.

Observa-se que o inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, não vejo razões para a reforma do julgado impugnado, considerando-se que as teses suscitadas pelo ora recorrente foram devidamente analisadas quando do julgamento do agravo de instrumento, tendo sido a decisão agravada baseada em precedente oriundo do STJ que bem se mostrou aplicável à questão objeto de análise, não havendo razões para a modificação da decisão guerreada.

De qualquer forma, os fundamentos da recorrente não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“É de sabença que opostos os embargos à execução fiscal não há suspensão automática da execução. Nos termos do artigo 919, §1º, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Como se vê, a modalidade da defesa é desprovida de efeito suspensivo, podendo o julgador, todavia, concedê-lo e desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória, que pode ser de urgência ou de evidência a depender do fundamento deduzido pela parte.

Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
verbis
:

(...)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, fixou tese no Resp 1.272.827/PE, recebido sob a sistemática de recursos repetitivos, consubstanciada no Tema 526, orientando que:

Tema 526/STJ. “A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni juris
) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, além da garantia do juízo, devem estar presentes a relevância da fundamentação e o perigo de lesão grave e de difícil reparação.

No caso, não obstante as considerações do agravante,
a priori
, não merece reforma o
decisum
hostilizado, tendo em vista que, pelo menos neste momento processual,
não se mostra incontestável o requisito da relevância da fundamentação.

Ademais, na questão sob análise, conforme muito bem pontuou o juízo de origem:

“ ...

a legislação exige para a atribuição de efeito suspensivo a presença de três requisitos, quais sejam a apresentação de garantia, a verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

No caso em tela, vislumbro a presença de todos os requisitos exigidos, sendo o fumus boni juris, sobretudo, diante do fato de que as alegações do embargante tem por base o REsp 1.884.431/PB, alinhadas às diversas provas juntadas aos autos pelo autor neste sentido, a serem analisadas detidamente pelo juízo em momento oportuno.

Já o periculum in mora reside no fato de que o valor executado é bastante expressivo, sendo que os efeitos produzidos com a sua execução, por si só, já são passíveis de causar severos prejuízos à parte.

Ademais, verifico, sobretudo, a apresentação de garantia do débito, conforme apólice de seguro garantia ofertada nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0853514-03.2021.8.14.0301, o que justifica o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo no caso concreto. Neste sentido:

...

Por fim, não vislumbro o perigo de risco ou dano irreparável a ser suportado pelo embargado, uma vez que, se julgados improcedentes os presentes embargos, o processo de execução poderá prosseguir regularmente.”

Portanto, a decisão agravada apresentou os fundamentos fático-jurídicos em consonância com os dispositivos legais apontados, além de individualizar, com propriedade, as peculiaridades do caso a justificar a medida excepcional.

Portanto, em análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela não merece reproche.

...”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

VOTO-VISTA

Adoto o bem lançado relatório apresentado nos autos, pelo Excelentíssimo Desembargador Relator, Roberto Gonçalves de Moura

Teve início o julgamento desta Apelação Cível na 14ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, realizada em 29/04/2024, na qual a Exmo. Desembargador Relator proferiu voto pelo desprovimento do Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo a decisão monocrática recorrida, que por sua vez tinha negado provimento ao Agravo de Instrumento do Estado do Pará, mantendo a decisão interlocutória de 1º grau, no sentido de conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em fase de discussão do voto, pedi vista dos autos, para melhor análise.

Após compulsar os autos, coaduno com o entendimento do Ilustre Relator, uma vez verificado o preenchimento dos três requisitos previstos no art. 919, §1º do CPC e Tema 526 do STJ, para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto do Relator.

É como voto.

Encaminhem-se os autos ao Exmo. Des. Relator para publicação do Acórdão.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/05/2024